Tribunal: TJSP
Processo: 0010422-16.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR público ESTADUAL – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – FASE DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INCONFORMISMO RECURSAL INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR público ESTADUAL – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – FASE DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INCONFORMISMO RECURSAL INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado não extinguiu a fase de execução, de sorte que o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva no que se refere ao inconformismo adequado e cabível à hipótese dos autos. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010422-16.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCELIA TEREZINHA DE OLIVEIRA VIEIRA, ELENICE ANTUNES GOMES,
MAGDA APARECIDA DE SOUZA PIEROTI, TELMA REGINA FREITAS DE
OLIVEIRA e ANECI RODRIGUES DA SILVEIRA LUQUES GALERA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010422-16.2016.8.26.0053 -Voto no 26098 - AL
2
VOTO No 26098
APELAÇÃO No 0010422-16.2016.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Lucélia Terezinha de Oliveira Vieira e outros
(Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luís Manuel Fonseca Pires
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
RECÁLCULO DO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS FASE DE EXECUÇÃO
REJEIÇÃO
DOS
CÁLCULOS
DA
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADOS
PELA
PARTE
EXEQUENTE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
INCONFORMISMO RECURSAL INADEQUADO NÃO
CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional
ora impugnado não extinguiu a fase de execução, de sorte
que o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos
do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 2.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante
a ausência de dúvida objetiva no que se refere ao
inconformismo adequado e cabível à hipótese dos autos. 3.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
4. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente,
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra o
r. pronunciamento jurisdicional de fls. 245/247, que determinou a
manifestação da parte exequente a respeito da possibilidade de extinção
da fase de execução, após a rejeição dos respectivos cálculos da conta de
liquidação.
A parte exequente, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010422-16.2016.8.26.0053 -Voto no 26098 - AL
3
O recurso de apelação foi devidamente processado e
respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
exequente, não merece conhecimento, em razão da manifesta
inadmissibilidade.
Pois bem. O r. pronunciamento jurisdicional ora
impugnado não extinguiu a fase de execução, de sorte que o recurso
cabível é o agravo de instrumento, consoante a regra do artigo 1.015,
parágrafo único, do CPC/15 (STJ; REsp. 1767663/SP; Rel. o Min.
Herman Benjamin; Julgado em 13.11.18).
Ademais, o recurso de apelação é o inconformismo
cabível contra a sentença proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, nos
termos dos artigos 724 e 1.009 do CPC/15. E, o respectivo § 1o do artigo
203 do referido diploma legal, dispõe o seguinte: “§ 1o Ressalvadas as
disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e
487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue
a execução.” (destaques acrescidos)
Daí porque, não sobrevindo nenhuma dúvida
objetiva quanto ao inconformismo cabível, tem-se que é inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão da presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010422-16.2016.8.26.0053 -Voto no 26098 - AL
4
de erro grosseiro (STJ: AgRg no Recurso Especial no 1.485.710/SP, Rel.
o Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.14; AgRg no AREsp
324.408/RJ, Rel. o Ministro Herman Benjamin, Dje 16.09.13; REsp
1105719/RJ, Rel. o Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.09.09).
Outrossim, confira-se, por oportuno, as anotações de
Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa: “para que seja
aplicado o princípio da fungibilidade recursal é necessário que o
recorrente não tenha incidido em erro grosseiro (RSTJ 37/464), e este
se configura pela interposição de recurso impertinente, em lugar
daquele expressamente previsto em norma jurídica própria.” (Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor; 44a ed.; São Paulo,
Editora Saraiva; 2.012; p. 623)
Finalmente, confira-se, ainda, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“Cumprimento de sentença. Indeferimento da inicial.
Recurso cabível. Apelação. Art. 203, 1o, do CPC/15.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2182144-78.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Mauro Conti
Machado; Data do Julgamento: 27.11.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Julgamento
de
procedência
Extinção da execução provisória - Pedido de reforma
do réu - Descabimento - Solução de questão resolvida
por ato judicial que se sujeita à apelação Desrespeito
ao devido processo legal - Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade - Existência de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010422-16.2016.8.26.0053 -Voto no 26098 - AL
5
grosseiro sobre a forma do instrumento recursal
Expressa especificidade da via adequada - Ofensa ao
princípio da regularidade formal Seguimento negado
Sentença mantida - Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0158998-18.2013.8.26.0000; Rel o Des. Salles Rossi;
Data do Julgamento: 28.8.13)
“Agravo Regimental. Interposição contra decisão
monocrática, que negou seguimento a Agravo de
Instrumento. Recurso manifestamente inadmissível. A
decisão que julga impugnação ao cumprimento da
sentença importando na extinção da execução, ainda
que provisória, desafia recurso de Apelação. Erro
grosseiro da agravante. Impossibilidade de adoção do
princípio da fungibilidade recursal. Ausência de
irregularidade ou ilegalidade a ensejar a alteração da
decisão monocrática. Decisão mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2179612-39.2015.8.26.0000; Rel. o Des. Bonilha
Filho; Data do Julgamento: 22.10.15)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte exequente, ratificando, na íntegra, por
via de consequência, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator